Tribunal: TJMT
Processo: 0032807-45.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032807-45.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SALETE INES DUARTE - CPF: 550.017.189-53 (APELADO), DAIENE CRISTINA DUARTE - CPF: 009.972.581-95 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0002-60 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.518.732/0001-66 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS registrado(a) civilmente como MARCELO DE OLIVEIRA ELIAS - CPF: 014.162.397-74 (ADVOGADO), TATYANA BOTELHO ANDRE - CPF: 313.792.018-37 (ADVOGADO), DIEGO SABATELLO COZZE - CPF: 311.299.958-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DEFEITO NO VEÍCULO NOVO NÃO SANADO. RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIA REVENDEDOR E FABRICANTE. DEFEITOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1- Diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firma a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor.

2-
Com relação ao dano moral, patente a sua incidência vez que a apelada adquiriu o veículo para sua utilização, não dispondo da totalidade do bem para sua finalidade, assim reconhecida a culpa da parte das apelantes pelos problemas apresentados pelo veículo, que não foram sanados no prazo legal, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois a apelada sofreu alteração do seu estado psíquico diante da impossibilidade de dispor plenamente da coisa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)0032807-45.2015.8.11.0041

APELANTE: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

APELADO: SALETE INES DUARTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0032807-45.2015.8.11.0041 - Cód: 1021744, 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por
SALETE INES DUARTE
,

em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Salete Inês Duarte em desfavor de Hyunday Caoa do Brasil Ltda e Saga Hyundai (Saga Pantanal Comercio De Veiculo Ltda.), para determinar as partes requeridas, solidariamente, a substituir o veículo por outro de igual tipo, valor e qualidade, ou, na impossibilidade, condeno-as a devolver o valor pago pela parte autora de R$ 34.290,00 (trinta e quatro mil duzentos e noventa reais) devidamente corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Para não ensejar enriquecimento ilícito, deverá a parte autora devolver o veículo para a parte requerida, sem débitos (impostos, multas, etc.). Condeno as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condeno as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.”
. (ID. 177842021)

A
Hyundai Caoa
apela e sustenta que
“os vícios apresentados são de falta de manutenção, que são de responsabilidade de recorrida, bem como diagnóstico impreciso, que não é de responsabilidade desta recorrente Por outro lado, a juntada das Ordens de Serviços, os diagnósticos e os detalhes dos serviços realizados no veículo da recorrida foram totalmente rechaçados pela Juíza com a única razão de que não teria realizado o conserto do veículo.”.

Afirma que,
“Analisando as passagens do veículo junto a corré, foram realizados os devidos ajustes, sempre dentro do prazo legal e devolvido o veículo a recorrida, em perfeitas condições de utilização, confirmada pela recorrida com a sua assinatura nas ordens de serviço ao receber o veículo!! O veículo foi reparado regularmente, eliminando-se qualquer irregularidade, estando em condições de ser utilizado normalmente, não colocando em risco a integridade física e segurança da Recorrida.”.

Diz que
“inexiste qualquer conduta ilícita praticada por estas recorrida que possa concluir pela rescisão do contrato com o dever de restituir os valores pagos pela recorrida para a aquisição do veículo.”.

Argumenta que
“A mera alegação, no sentido de que teria a Recorrida, sofrido danos morais não basta para que seja demonstrada a suposta dor alegada, bem como não é suficiente para amparar o pleito de indenização de cunho moral, formulado na inicial da presente ação. O instituto do dano moral, de tão sublime, não pode fomentar enriquecimento sem causa. Direito é antes de tudo bom senso e devem ser levados em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”.

Defende que
“a indenização que as Recorrentes foram condenadas não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando o locupletamento ilícito da Recorrida, até porque essa está a utilizar o veículo desde a compra. Assim, na remotíssima hipótese de não ser afastado o dano moral pleiteado, o quantum indenizatório pretendido deve ser reformado.”.

Em suma, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial (id. 177842030).

A
Saga Pantanal
, por sua vez, alega - preliminarmente – a sua ilegitimidade, pois
“a indenização que as Recorrentes foram condenadas não atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando o locupletamento ilícito da Recorrida, até porque essa está a utilizar o veículo desde a compra. Assim, na remotíssima hipótese de não ser afastado o dano moral pleiteado, o quantum indenizatório pretendido deve ser reformado.”.

No mérito, aduz que
“inexistiram falhas na prestação de serviços por parte desta apelante. Se houve algum dano ou ofensa, não foi causado por esta parte recorrente, assim, não se pode falar em aplicação do artigo 14 do CDC em face desta parte recorrente, pois não houve falhas desta peticionária na prestação de serviços.”.

Diz que
“o valor condenatório se mostra absurdo, desproporcional e indevido, uma vez que o valor fixado é altamente desarrazoável ao alegado dano sofrido, motivo pelo qual, caso seja mantida a condenação o quantum fixado deverá ser reduzido para evitar o enriquecimento sem causa, o que não pode ser aceito por este ordenamento jurídico.”.

No resumo dos pedidos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença para julgar improcedente a ação (id. 177842034).

Em contrarrazões, pede o desprovimento dos recursos (id. 177842038).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA, HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA
contra decisão proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0032807-45.2015.8.11.0041 - Cód: 1021744, 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, ajuizada por
SALETE INES DUARTE
,

em que se julgou “
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Salete Inês Duarte em desfavor de Hyunday Caoa do Brasil Ltda e Saga Hyundai (Saga Pantanal Comercio De Veiculo Ltda.), para determinar as partes requeridas, solidariamente, a substituir o veículo por outro de igual tipo, valor e qualidade, ou, na impossibilidade, condeno-as a devolver o valor pago pela parte autora de R$ 34.290,00 (trinta e quatro mil duzentos e noventa reais) devidamente corrigido pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Para não ensejar enriquecimento ilícito, deverá a parte autora devolver o veículo para a parte requerida, sem débitos (impostos, multas, etc.). Condeno as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, da data da sentença, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Condeno as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.”
. (ID. 177842021)

A insurgência recursal das apelantes consiste no argumento de inexistência de responsabilidade, por cada uma delas. Também, alegam ausência de comprovação do dano material e moral, apesar do vício no veículo ser reconhecido em perícia.

Dos autos, verifica-se que a autora adquiriu o veículo HYUNDAI/HB20 COMFORT 1.0, ano 2013, modelo 2014, e utilizava para trabalho, lazer e demais fins.

Logo em seguida, apresentou defeitos no ar-condicionado, e encaminhado a concessionária para reparação dos defeitos. Procedida à reparação, o veículo foi devolvido sendo negada a disponibilidade da ordem de serviço. Os problemas continuaram sendo necessários outras reparações, mas o problema não foi solucionado, bem como resultou em outros problemas.

Assim, requer a troca do veículo ou devolução do valor efetivamente pago pelo veículo e indenização de ordem moral.

Os defeitos ficaram demonstrados nos autos através da perícia técnica realizada no veículo (id. 177842002), comprovando o vício no produto adquirido pela apelada.

Contudo, querem se isentar a responsabilidade atribuindo a responsabilidade uma a outra.

Acerca dessa discussão, a responsabilidade das apelantes é solidária, nos termos do artigo 18 do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO DO PRODUTO – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor” (REsp. no 547.794/PR). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. O cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
. (N.U 0011522-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – ROMPIMENTO DA CORREIA DENTADA – VÍCIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS – DANO MORAL MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – 1o APELO - PARCIALMENTE PROVIDO - 2o APELO - DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor” (REsp. no 547.794/PR). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1008536-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Com relação ao dano moral, patente a sua incidência vez que o apelado adquiriu o veículo para sua utilização, não dispondo da totalidade do bem para sua finalidade, assim reconhecida a culpa da parte apelante pelos problemas apresentados pelo veículo, que não foram sanados no prazo legal, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois o apelado sofreu alteração do seu estado psíquico diante da impossibilidade de dispor plenamente da coisa.

A relação é consumerista estando acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu artigo 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2o O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Diante disso, a apelante responde objetivamente pelos danos causados, em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do disposto no art. 14, do CDC.

Desse modo, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização:

“Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da
responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano
. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.”
(Ap 100735/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA – OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor. II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência. III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. IV - É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo. V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese. VI - A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado. A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2o do art. 1o da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
(N.U 0028026-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – VÍCIO EM VEÍCULO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. A demora excessiva e injustificada para o conserto do veículo por falta de peças em estoque caracteriza dano moral, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar adequado, não merecendo redução. (N.U 1003395-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

No tocante ao valor arbitrado, sustentam as apelantes que é exorbitante, no entanto, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois, fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Ante o exposto, DESPROVEJO os recursos de apelação.

Majoro os honorários recursais para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023